Tribunal: TCU
Processo: 015.663/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando Antonio Vieira Assef contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração, interposto por Fernando Antônio Vieira Assef (peça 174), em face do Acórdão 2158/2023-TCU-Primeira Câmara - (Peça 145), que julgou irregulares as suas contas; condenou-o ao pagamento de débito; e aplicou-lhe multa; em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José Vieira Filho e Fernando Antônio Vieira Assef, ex-prefeitos municipais de Boa Viagem/CE, respectivamente, nos períodos de 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 322/2007, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o aludido município, para dar apoio à construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 200) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.663/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.069/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.071/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.070/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Antonio Vieira Assef (XXX.171.693-XX); Jose Vieira Filho (XXX.108.413-XX). 1.3. Recorrente: Fernando Antonio Vieira Assef (XXX.171.693-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Leonardo Wandemberg Lima Batista (20.623 /OAB-CE), Jose Bonfim de Almeida Junior (15.545/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE; Leonardo Wandemberg Lima Batista (20623/OAB-CE), Jose Bonfim de Almeida Junior (15545/OAB-CE) e outros, representando Maria Dias Cavalcante Vieira; Maria Dias Cavalcante Vieira, representando Jose Vieira Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.